Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SERVIDOR PÚBLICO. GAR. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1.Recurso Inominado interposto pelos requeridos contra a sentença que julgou procedentes em parte o pedido inicial para o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL pague as quantias descontadas do autor, a título de contribuição previdenciária, recolhidas sobre a GAR, com exceção das relativas aos meses julho e agosto do ano de 2018.
2.Suscitam preliminares de ausência de interesse de agir e de suspensão do processo para aguardar o desfecho de questão prejudicial em curso no TCDF sob o no. 502/2023. No mérito, sustentam que decorrente da possibilidade da incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria, a contribuição previdenciária é devida, até ordem em sentido contrário definido pelo TCDF. Argumentam que, mesmo que confirmada a não incorporação da verba, não há que se falar em restituição dos descontos realizados no contracheque do recorrido. Requerem, preliminarmente, sejam acolhidas as preliminares aventadas. Subsidiariamente, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o ressarcimento do valor descontado a título de contribuição previdenciária sobre Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do interesse de agir e suspensão do processo. Depreende-se que houve decisão de mérito (835/2024) no processo no 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão. A despeito da pendência de análise de recurso com efeito suspensivo dos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea "b", da Decisão no 835/2024, isso não impede o julgamento dos presentes autos. Preliminares rejeitadas.
5. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
7. Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
8. No caso, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32, contados da distribuição do protesto interruptivo, em 30/08/2023, ação no 0709818-06.2023.8.07.0018.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.
11. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 39, § 9o; C; Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema n.163.